Tribunal: TJMT
Processo: 1023916-20.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023916-20.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), N. Y. D. S. A. - CPF: 105.138.371-40 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), THAINARA YASMINI DE SOUZA ADELINO - CPF: 060.794.651-24 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINARA YASMINI DE SOUZA ADELINO - CPF: 060.794.651-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura para tratamento multidisciplinar.

II. Questão em discussão

2. Verifica
r
a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento de dano moral e às particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e concluiu pela inexistência de dano moral, diante da razoabilidade da conduta da operadora ao substituir prestador da rede credenciada.

4. A insurgência revela pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração

5. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes
:
omissão
,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.
2.
O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023916-20.2024.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

N. Y. D. S. A.

EMBARGADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

R E L A T Ó R I O

N. Y. D. S. A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID
348113360
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
347037362
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
deu provimento ao recurso
para reformar a decisão

e afastar a condenação em danos morais, bem como
em razão da
sucumbência recursal recíproca, determinou que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser repartidos igualmente entre as partes
.

Em suma, a
parte
embargante
alega

que
o acórdão recorrido
incorreu em
omissão e contradição
, ao desconsiderar as particularidades do caso concreto e os transtornos suportados em razão da negativa indevida de cobertura para tratamento multidisciplinar de transtorno do espectro autista.

Sustenta que a suspensão abrupta do tratamento essencial configurou dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor.

Ao final,
prequestiona
a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento (
ID
350999364)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023916-20.2024.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

N. Y. D. S. A.

EMBARGADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

V O T O

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado examinou minuciosamente a controvérsia e decidiu com fundamentação suficiente e adequada.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

“[...]

No que diz respeito ao pedido de afastamento do dano moral, com razão a parte apelante, isto porque, embora desgastante a situação, não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da substituição inadequada do prestador de serviço, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a transferência do tratamento para outra clínica credenciada, amparada no seu direito contratual de gerenciar sua rede de prestadores.

Diante dessa peculiaridade, embora os transtornos ocorridos, evidente que a substituição do prestador teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à transferência do tratamento para clínica com capacidade insuficiente, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

[...]

Na hipótese dos autos, a substituição do prestador fundou-se na interpretação contratual e normativa de que a operadora poderia gerenciar sua rede credenciada conforme previsto no art. 17 da Lei nº 9.656/98, argumento que, embora não tenha prevalecido ao final quanto à equivalência material do prestador substituto, não pode ser considerado destituído de razoabilidade ou manifestamente abusivo, a ponto de caracterizar ofensa à dignidade do apelado.

Não se verifica, no caso concreto, a existência de circunstâncias excepcionais que evidenciem que a substituição do prestador tenha resultado em agravamento da condição de saúde do paciente, submissão a situação vexatória, tratamento descortês ou qualquer outra consequência extraordinária que extrapole o mero descumprimento contratual.

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
”

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026